Tribunal: TJDFT
Processo: 0720312-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0720312-13.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CASSIANA SILVA PORTELA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal interposto por CASSIANA SILVA PORTELA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do DF que, no interdito proibitório no 0705712-30.2025.8.07.0018, indeferiu o pedido de tutela para determinar que o Agravado se abstenha de praticar qualquer ato de demolição, desocupação forçada ou intervenção coercitiva na área do Setor de Inflamáveis – SIA/DF, especialmente os vinculados ao Processo SEI no 00050-00041037/2019-20 e ao Protocolo de Ações Integradas no 05/2024, nos seguintes termos (ID 236017512): A pretensão autoral investe frontalmente contra a lei, na medida em que propõe a cominação de "obrigação de não fazer" consistente na inobservância da função institucional da ré, que é incumbida exatamente do exercício do poder de polícia sobre o ordenamento urbanístico. O Código de Obras e Edificações do DF exige, para toda e qualquer construção, em terreno público ou particular, o prévio licenciamento administrativo, cominando a sanção de demolição para os que desobedeçam a tal preceito: Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. (...) Art. 124. Sem prejuízo das sanções penais cabíveis, o infrator se sujeita às seguintes sanções, aplicáveis de forma isolada ou cumulativa: (...) V - intimação demolitória; A ressalva que havia no parágrafo 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações, exigindo o aguardo do prazo de 30 dias como condicionante para a ação de demolição imediata das obras ilegais, foi a bom tempo declarada inconstitucional pelo TJDFT, conforme ementa de acórdão que segue: ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 133, §4o, DA LEI DISTRITAL no 6.138/18. VÍCIOS DE INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. 1. “O desrespeito à prerrogativa de iniciar o processo legislativo, quando resultante da usurpação do poder sujeito à cláusula de reserva, traduz hipótese de inconstitucionalidade formal, apta a infirmar, de modo irremissível, a própria integridade do diploma legislativo assim editado, que não se convalida juridicamente, nem mesmo com a sanção manifestada pelo Chefe do Poder Executivo(...)” (ADI 776 MC, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 23-10-1992, DJ 15-12-2006 PP-00080 EMENT VOL-02260-01 PP-00029). 2. O condicionamento imposto no § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, ao impossibilitar a ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas sobre imóveis, que, erigidos irregularmente, já se encontram concluídos, culmina na impossibilidade de utilização de mecanismo célere previsto para a contenção de atos atentatórios ao ordenamento urbano local, para a cessação dos danos daí advindos. Sua incidência viola os direitos ao regular uso e ocupação do solo, do planejamento urbano e da proteção do conjunto urbanístico, estabelecidos na Lei Orgânica em prol de toda comunidade, sendo, portanto, patente sua inconstitucionalidade material. 3. Não há como se cogitar da extirpação integral do referido § 4o do art. 133 do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, pois culminaria na ausência de qualquer previsão legal de demolição imediata de obras ou edificações em áreas públicas, prejudicando ainda mais a autoexecutoriedade do poder de polícia administrativo. Daí porque há que se extirpar, da referida norma, apenas as expressões “em obras iniciais ou em desenvolvimento”, por meio da utilização da técnica da declaração de inconstitucionalidade parcial. 3. Arguição de inconstitucionalidade acolhida em parte. (TJDFT, Conselho Especial. Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, Rel. Arnoldo Camanho, j. em 2/7/24 Portanto, a ação imediata do poder público na sanção urbanística é plenamente respaldada pela ordem jurídica, revestindo-se do caráter da autoexecutoriedade, ou seja, insere-se no âmbito do estrito cumprimento do dever legal incumbido ao Administrador, que não necessita de autorização judicial para praticá-la. Dado que não há qualquer vestígio de licença para construir ou carta de habite-se para a construção mencionada na demanda, a implementação da sanção legal é medida que o órgão policial deve efetivar, sob pena de se configurar prevaricação ou improbidade administrativa. Se o procedimento adotado pelo órgão público segue a previsão legal, não se pode falar em violação ao devido processo legal, sem incidir em contradição. A Constituição incumbe ao município e, por extensão, as atribuições de gestão da cidade e regularização fundiária. Se os poderes competentes entendem necessária a demolição da edificação ilegal, é lógico que reputa tal medida como necessária, em decisão respaldada pelo ordenamento jurídico e que não pode ser substituída pelo arbítrio do Judiciário, a quem incumbe apenas o estrito controle de legalidade dos atos administrativos, mas jamais a gestão da cidade. O direito de moradia não se sobrepõe aos demais interesses jurídicos tutelados constitucionalmente. Ao revés, deve ser exercitado de modo socialmente adequado - este, aliás, é o real significado da ideia de "função social da propriedade", um princípio consagrado constitucionalmente (art. 182, § 2o, da Carta), que, a contrário do que se defende em Brasília, confere prevalência ao interesse público sobre o particular. A moradia estabelecida em desconformidade com as leis urbanísticas e de proteção ambiental viola este princípio e, por ser antissocial, deve ser coibida, em prol da sobrevivência saudável da coletividade (valendo recordar que o meio ambiente é bem de uso comum do povo, direito difuso das presentes e futuras gerações). A exigência de subordinação da propriedade à sua função social é ratificada no âmbito constitucional local, sendo assim tratada na Lei Orgânica do Distrito Federal: Art. 314. A política de desenvolvimento urbano do Distrito Federal, em conformidade com as diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade, garantido o bem-estar de seus habitantes, ele compreende o conjunto de medidas que promovam a melhoria da qualidade de vida, ocupação ordenada do território, uso de bens e distribuição adequada de serviços e equipamentos públicos por parte da população. Parágrafo único. São princípios norteadores da política de desenvolvimento urbano: (...) IX - a adequação do direito de construir aos interesses sociais e públicos, bem como às normas urbanísticas e ambientais previstas em lei; Art. 315. A propriedade urbana cumpre sua função social quando atende a exigências fundamentais de ordenação do território, expressas no plano diretor de ordenamento territorial, planos diretores locais, legislação urbanística e ambiental, especialmente quanto: I - ao acesso à moradia; II - à contraprestação ao Poder Público pela valorização imobiliária decorrente de sua ação; III - à proteção ao patrimônio histórico, artístico, paisagístico, cultural e ao meio ambiente. Do que se vê, a pretensão autoral afigura-se, mais que contrária à lei local, francamente inconstitucional, o que afasta a plausibilidade jurídica da pretensão posta. Em face do exposto, por ausência de fumus boni iuris, indefiro o pedido de liminar. Dispenso a realização de audiência prévia de mediação, dada a indisponibilidade dos interesses jurídicos envolvidos. Cite-se, para resposta no prazo legal. Publique-se; ciência ao MP. O Agravante alega que: (i) ajuizou ação com pedido de tutela de urgência para suspender a ameaça de demolição de sua residência, localizada no Setor de Inflamáveis do SIA/DF; (ii) a demolição está vinculada a procedimento administrativo (Processo SEI no 00050-00041037/2019-20), fundamentado em relatório técnico e protocolo de ações integradas; (iii) decisão agravada indeferiu a liminar, baseando-se apenas na legalidade formal da atuação administrativa, sem considerar: a omissão do Poder Público; a ausência de alternativa habitacional; o risco de danos irreversíveis; a violação de direitos fundamentais, como o direito à moradia e à dignidade da pessoa humana; os princípios de tratados internacionais de direitos humanos dos quais o Brasil é signatário; (iv) além disso, a decisão ignorou a razoabilidade e a proporcionalidade; a vedação ao comportamento contraditório; a dignidade da pessoa humana e o devido processo legal; (v) reside há quase 20 anos no local, com ciência da Administração Pública, o que afasta a aplicação automática da demolição; (vi) não exerce atividade ilícita nem é ocupante irregular contumaz; (vii) nunca recebeu alternativa habitacional, reassentamento ou realocação; (viii) ameaça de demolição viola direitos fundamentais à moradia (art. 6o), dignidade (art. 1o, III) e proteção da família (art. 226 da CF/88); (ix) também contraria tratados internacionais como o PIDESC e o Pacto de San José da Costa Rica; (x) a ameaça de demolição também desrespeita a função social da propriedade e o princípio da vedação ao retrocesso social; (xi) em 5 de maio de 2025, houve demolição sumária de moradias na área; (xii) em 12 de maio de 2025, novas notificações foram emitidas com prazo de apenas 3 dias para desocupação voluntária, sendo que a intimação demolitória exige prazo de até 30 dias para cumprimento, de acordo com o art. 133 da Lei Distrital n. 6.138/2018 regulamentado pelo Decreto no 43.056/2022; (xiii) o prazo é insuficiente e desumano, especialmente diante da vulnerabilidade social das famílias afetadas; (ix) a conduta do Poder Público afronta o devido processo legal e viola os direitos fundamentais à moradia e à dignidade; (x) a área é passível de regularização, conforme relatório da Defesa Civil de 2024 e informações divulgadas pela imprensa, que indicam intenção estatal de promover regularização fundiária; (xi) a conduta da Administração Pública é contraditória (venire contra factum proprium). Invoca o direito à moradia (art. 6o da CF/88), bem como a dignidade da pessoa humana (art. 1o, III), a proteção à família (art. 226 da CF/88), a função social da propriedade e a vedação ao retrocesso social. Requer a concessão da tutela de urgência para suspender qualquer medida de demolição, desocupação ou intervenção administrativa coercitiva sobre o imóvel da Requerente, localizado no Setor de Inflamáveis do SIA/DF. No mérito, requer a reforma da decisão. Não houve recolhimento de custas, em face da gratuidade concedida na origem. É o relatório. Decido. Dos requisitos extrínsecos e de admissibilidade O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no art. 1.015 e ss. do CPC e tempestivo, sendo que as custas de preparo não foram recolhidas em face da gratuidade concedida na origem. Da antecipação da tutela Sabe-se que a tutela de urgência é concedida quanto houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme prevê o art. 300 do CPC, sendo necessária a presença concomitante dos requisitos autorizadores, de acordo com vários julgados a respeito (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018; Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017). Não verifico a presença concomitante dos requisitos para que possa ser deferida a antecipação da tutela recursal. Primeiro, porque o direito vindicado se baseia na alegação de possibilidade de regularização, tendo a Agravante colacionado um laudo da Defesa Civil, afirmando, com isso, na peça de agravo de instrumento, que a área (Setor de Chácaras Lúcio Costa) é passível de regularização (ID 72072578). Observando, contudo, o referido laudo, verifica-se que, além de fazer menção expressa à potencialidade de risco (item 1, ID 72072578) e a anteriores remoções, o laudo em questão faz menção à recomendação da própria Defesa Civil à desocupação de áreas, acrescentando que “a retirada de moradores pode ser complementada ou substituída por outras estratégias, como melhorias na infraestrutura, criação de barreiras de proteção e ações educativas, permitindo que as famílias convivam com os riscos”, o que não demonstra, ao contrário do que foi afirmado na inicial, parecer vinculativo quanto à regularização. Além disso, não prevalece, em um primeiro momento de análise, a alegação de ilegalidade da ordem demolitória, porquanto, como frisado na origem, o Conselho Especial desse Tribunal de Justiça do Distrito Federal, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade 0030032-06.2016.8.07.0018, de Relatoria do Des. Arnoldo Camanho, já pacificou a questão em relação ao prazo de 30 dias consignado no art. 133, §4o do Referido Código de Edificações, sendo que a Agravante, em relação a tal, não impugna os termos da decisão agravada. Com isso, en virtude da presunção de legitimidade de seus atos, tem-se, no caso, o regular cumprimento do poder de polícia inerente à Administração. O Agravante já tem minimamente ciência de todo o contexto e consequências que cercam a ação estatal a culminar na ordem demolitória, tanto que vem tomando providências diante disso, de modo a não constituir surpresa o evento demolitório. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do agravo, sendo a análise estritamente atinente tutela liminar requerida. Por tais razões, indefiro o pedido de tutela antecipada. Intime-se o Agravado para ofertar contraminuta. Comunique-se a presente decisão ao julgador de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 23 de maio de 2025 16:08:42. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador